Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSOS CABÍVEIS SEM EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA.
I. Desprovida a apelação interposta contra a sentença que encerrou a recuperação judicial, não subsiste a suspensão processual ou a competência do juízo respectivo para o controle de atos constritivos, provindas do deferimento do seu processamento, presente o disposto nos artigos 6o, inciso II e 4o, e 63 da Lei 11.101/2005.
II. Não sendo os recursos ainda cabíveis dotados de efeito suspensivo ope legis e não se verificando a agregação de efeito suspensivo ope judicis, o cumprimento de sentença requerido em face da sociedade empresária tramita sem nenhum tipo de trava processual em direção à satisfação do crédito do exequente.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.